Tribunal: TJDFT
Processo: 0734615-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. A parte agravante sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais e que a renda da empresa é utilizada exclusivamente para a subsistência familiar do sócio. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma suficiente, a hipossuficiência financeira que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo, em detrimento de sua subsistência, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 481 do STJ.
4. A simples apresentação de recibo de pró-labore do sócio não é suficiente para comprovar a hipossuficiência da pessoa jurídica, sendo necessária a juntada de documentos contábeis e financeiros, como extratos bancários e demonstrativos de movimentação financeira.
5. Ausente a documentação exigida, não se justifica o deferimento do benefício, uma vez que a presunção de hipossuficiência é relativa e depende de comprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva da hipossuficiência financeira. 2. A ausência de documentos contábeis e financeiros impede o deferimento do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 481; TJDFT, APC n. 1357960, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21/7/2021; TJDFT, APC n. 1355213, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 14/7/2021; TJDFT, APC n. 1253841, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 1o/6/2020.